Tribunal: STF
Processo: RE 415802
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   TRIBUTÁRIO. COFINS. LEI 9.718/98. COMPENSAÇÃO DOS VALORES
   RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PEDIDO DE
   REMESSA DOS AUTOS PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
   IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM.
Esta
   Turma, no julgamento do RE 422.005-ED (rel. min. Ellen Gracie, DJ
   de 20.04.2006) entendeu que eventuais controvérsias na aplicação
   dos institutos da compensação e da prescrição devem ser
   resolvidos nas instâncias ordinárias ou em sede
   administrativa.
Agravo regimental a que se nega provimento.